Tribunal: TJPA
Processo: 0813086-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813086-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SNC SISTEMA NORTE DE COMUNICACAO LTDA - ME

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS. A TUTELA INIBITÓRIA DESTINADA A IMPEDIR A VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS CONSTITUI MEDIDA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 105 DA LEI 9.610/98. PROBABILIDADE DE DIREITO DEMONSTRADA. TEMA 1066, DO STJ C/C SÚMULA N. 261, DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813086-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME

AGRAVADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANTOS E CÂNDIDO LTDA - ME
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 10214184
que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, mantendo a decisão que deferiu a medida liminar na AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS n. 0806655-06.2020.8.14.0028.

A SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. - ME interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

Transcrevo o dispositivo da decisão objurgada (
ID Num. 26388400
, dos autos de origem – nº 0806655-06.2020.8.14.0028)

(...) ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, D E F I R O o pedido antecipatório, determinando que o réu suspenda, provisoriamente, a execução de obras musicais, até a devida regularização perante a entidade competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, no caso de descumprimento, sem prejuízos de demais sanções processuais ( art. 77, IV do CPC ) e administrativas, autorizando a fiscalização pela parte autora ( art. 297, do CPC ). (...)”

Nas razões recursais, o Agravante defende a reforma de decisão combatida, demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos para o deferimento da medida antecipatória de suspensão.

Em síntese fática, expõe que teve contra si ajuizada ação de preceito cominatório pelo Agravado sob o fundamento de existência de débito no valor de R$133.605,20 (cento e trinta e três mil seiscentos e cinco reais e vinte centavos), referentes ao não pagamento de direito autorais.

Refuta a existência de documento que comprove as alegações do Autor/Agravado, as quais se apresentam de forma genérica e não apresentam a discriminação daqueles autores que tiveram seus direitos supostamente feridos, daqueles inscritos ou não no ECAD ou as obras que tenham caráter de domínio público ou internacional, salientando que os documentos em que se embasa a petição inicial são unilaterais e, assim, não são capazes de ratificar o pedido do recorrido.

Defende a inépcia da inicial e a ilegitimidade ativa do ECAD para figurar em juízo como representante dos criadores de obras musicais perante o Poder Judiciário, visto que não faz prova desta sua condição de mandatário das associações a que estão vinculados os titulares desses direitos, inexistindo comprovação de sua filiação.

Suscita a necessidade de revogação da liminar, ressaltando que sua manutenção lhe traduz graves danos financeiros.

Explana que a multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais) se afigura desproporcional por corresponder àquela imposta a Rádios FM da Capital, tratando-se a recorrente de emissora do interior do Estado, devendo ser afastada ou readequada à realidade fática.

Pugna ao final pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento.

Juntou documentos.

Decisão não concedendo o efeito suspensivo no ID Num 11373209.

Embargos de Declaração no ID Num 11538342.

Contrarrazões ao ED no ID Num 11682078.

Certificado no ID Num 12090633 que não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. EMPRESA/AGRAVANTE QUE FUNCIONA COMO EMISSORA DE RÁDIO AM E FM. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 68 DA LEI Nº 9.610/98. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada o SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME interpôs AGRAVO INTERNO no Id. Num. 12668636 arguindo a impossibilidade de julgamento monocrático, por inobservância as normas do art. 932, do CPC.

Alega a inépcia da inicial por falta de comprovação de fato constitutivo do direito e consequente violação dos artigos 320, 373, 434 e 435 do CPC, por não ter o réu trazido aos autos documentos essenciais para comprovar o fato constitutivo do direito perquirido, como por exemplo:

1) A relação das músicas executadas e que as músicas executadas pertencem aos autores filiados às associações que compõe o ECAD;

2) O “Regulamento de Arrecadação” de todos os períodos cobrados.

3) As Tabelas De Preços dos períodos cobrados.

Diante disto, defende o Juízo a quo não deveria ter deferido o pedido liminar para suspender as atividades, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC.

Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão recorrida e provido o recurso. Caso não seja este entendimento, que o recurso seja colocado em mesa à 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a fim de ser o CONHECIDO E PROVIDO o presente Agravo Interno, culminando com a reforma da decisão agravada que negou provimento ao agravo de instrumento.

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO –ECAD apresentou contrarrazões no Id. Num. 13092666 rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Na lógica recursal do Código de Processo Civil, as decisões proferidas nos tribunais pressupõem, em regra, a deliberação do órgão colegiado. Nesse sentido, os arts. 934/943 do CPC, inseridos em capítulo sobre a ordem dos processos nos tribunais, contêm as regras de procedimento para a decisão colegiada. De forma específica, o art. 941, § 2º, dispõe: “No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes”.

Todavia, a colegialidade não tem valor absoluto e possui exceções, criadas por várias reformas processuais (especialmente aquela realizada pela Lei nº 9.756/98 sobre o CPC/1973), que ampliaram os poderes do relator, conferindo-lhe a competência (como juiz natural) para decidir recursos meramente procrastinatórios e/ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência do tribunal ad quem.

O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a observância da jurisprudência pela aplicação do precedente. De acordo com as regras do art. 932, o relator tem competência monocrática para:

(a) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III);

(b) negar provimento ao recurso contrário a um precedente (inciso IV);

(c) dar provimento ao recurso contra decisão contrária a um precedente, observado o contraditório por meio da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (inciso V).

Apesar de as regras vigentes se limitarem à aplicação de precedente para autorizar o relator a proferir decisão singular, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um precedente para ampliar os poderes do relator na corte. De acordo com a Súmula nº 568, aprovada em 16 de março de 2016 (dois dias antes da entrada em vigor do CPC):
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Portanto, o STJ elaborou uma súmula, que pode ser aplicada pelo relator com fundamento no art. 932, IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

No mesmo sentido, o nosso Tribunal reproduziu a norma, nos seguintes termos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

No caso, a monocrática impugnada se escorou nos seguintes fundamentos:

“Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”

No caso, a questão em debate está de acordo com o Tema 1066, do STJ, que assim dispõe:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE 10% INDEVIDA. TUTELA INIBITÓRIA.

1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins.

2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD."

b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem."

3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais.

b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência .

c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais.

d) As importâncias efetivamente devidas deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes.

e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.

f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ.

g) Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9.610/1998, é cabível a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos (rádio e tv) destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa diária para o caso de descumprimento. Tal suspensão perdurará enquanto não emitida pelo ECAD a necessária autorização.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial.

(REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

No mesmo sentido é a enunciado da Súmula 261, do STJ, lavarado nos seguintes termos:

A cobrança de direitos autorais pela
retransmissão radiofônica de músicas
, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação.

(Súmula n.

261, Segunda Seção, julgado em 13/3/2002, DJ de 19/3/2002, p. 189.)

No caso, a fundamentação da monocrática impugnada se desenvolveu com base na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios tendo observado o comando do art. 926, 932, inciso V do CPC c/c o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno c/c a Súmula n. 568, do STJ.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno” (AgInt no REsp 1794297).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - A existência de jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre a matéria autoriza o improvimento do recurso especial por meio de decisão monocrática, estando o princípio da colegialidade "[...] preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes."(AgInt no REsp 1.336.037⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º⁄12⁄2016, DJe 6⁄2⁄2017), nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, c⁄c o art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há como aferir suposta violação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 965.907⁄MG, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUBMETIDA A DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 535 DO CPC⁄1973 ACOLHIDO.

1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedente: AgRg no AREsp 829.800⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2016.

2. O Tribunal de origem apreciou a demanda sem explicitar a real ocorrência de referida irregularidade - dissolução irregular -, o que impossibilita a análise de eventual aplicação da tese firmada no REsp 1.520.257⁄SP por este Tribunal Superior, no sentido de que é irrelevante o momento da ocorrência do fato gerador ou a data do vencimento do tributo para admitir-se a responsabilidade tributária do gerente da sociedade empresária dissolvida irregularmente. Necessidade, portanto, de retorno dos autos à Corte a quo , para que se aprecie referida questão. Em hipótese análoga: AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.552.835⁄PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6⁄9⁄2016.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC⁄2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental⁄interno. Precedentes.

4. No que se refere às alegações de que o recorrente jamais foi sócio da empresa executada e que seria juridicamente impossível atribuir ao agravante qualquer cometimento de ilícito para fins de redirecionamento, nota-se que tais questões serão objeto de apreciação pela Corte de origem por ocasião da análise da existência de dissolução irregular.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 902.673⁄SP, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 2⁄5⁄2017, DJe 5⁄5⁄2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal pelo relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

3. A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é viável apenas quando manifesta a sua improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo exclusivamente a esse, diante da discussão probatória em plenário, confirmar ou não a ocorrência de eventual qualificadora.

4. In casu , o Tribunal de origem concluiu, após percuciente exame do arcabouço probatório, que as provas presentes nos autos, em especial os depoimentos colhidos em instrução, não autorizavam a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia.

5. Impossível classificar, em recurso especial, as qualificadoras do caso como manifestamente improcedentes, sem aprofundado exame probatório.

6. Irreparável, portanto, o entendimento firmado nas instâncias ordinárias que, ao vislumbrarem elementos mínimos caracterizadores de dúvidas quanto à motivação e o meio de execução do homicídio, encaminharam a solução da controvérsia à Corte Popular.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 163.454⁄CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 6⁄11⁄2012, DJe 14⁄11⁄2012)

Na oportunidade cito julgados do nosso Tribunal sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO LOCADOR DE PRESTAR SEGURANÇA AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO DURANTE A LIDE. RECONVENÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, INCLUSIVE, MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 4 MESES DE ALUGUEL. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA LOCADORA DESPROVIDA.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois a eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇO: A Jurisprudência nacional majoritária entende que não merece conhecimento a apelação cujas razões estejam dissociadas dos termos da sentença.

Entretanto, trata-se de medida absolutamente excepcional, aplicável somente quando não se possa aproveitar o recurso manejado diante de sua absoluta imprestabilidade para impugnar a sentença. Não é o caso dos autos, todavia, eis que o apelante DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. impugnou a sentença corretamente, apresentando satisfatoriamente as razões de sua irresignação.

3. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL: A apelante IMIFARMA não logrou demonstrar qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico. Pretendia a rescisão do negócio jurídico, mas, a fim de exonerar-se da cláusula penal estabelecida, alegou sua nulidade.

4. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE ESTIPULADA: Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial da cláusula penal abusiva consubstancia-se em norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa

5. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO: A correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, motivo pelo qual sua incidência deve ocorrer a partir da exigibilidade da referida prestação. Assim, deve incidir a correção monetária da cláusula penal a partir do momento em que se implementou seu fato gerador, isto é, a rescisão antecipada do negócio jurídico por iniciativa do locatário.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos. (TJ-PA 00307142920128140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EVENTUAL NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA NO ARTIGO 932 DO NCPC FICA SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NA VIA DE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTE CITADO.
A RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 144, § 10, I E II) E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97, ARTS. 22 E 23). QUANTO A MULTA COMINADA À PESSOA DO DIRETOR DO DETRAN CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 08085557920188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.

VI. Agravo Interno Desprovido.

(TJ-PA 08000542820188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC e do devido processo legal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de sustação dos efeitos da decisão agravada, a qual determinou a abstenção da recorrente em executar obras musicais até sua devida regularização perante a entidade competente, sob pena de multa diária por descumprimento.

Da análise dos documentos comprobatórios, verifico que a causa de pedir envolve o não recolhimento de valores/taxas atinentes a direitos autorais, o qual deve ser prévio à execução da obra protegida, conforme o §4° do art. 68 da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).

Não assiste não assiste razão ao agravante, primeiramente porque constam do próprio site do ECAD (https://www4.ecad.org.br/caminho-direito-autoral/) os procedimentos para o recolhimento dos valores eventualmente devidos.

Veja-se, também, que o art. 68, da Lei n. 9.610/98, que dispõe acerca de direitos autorais, determina que “Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou literomusicais e fonogramas, em representações e execuções públicas”.

Consigne-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ECAD, ora Agravado, possui legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares, bem como para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais. Vejamos:

“4. Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares. 5. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à legitimidade do ECAD para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais” (AgRg. no AREsp. n. 61.148, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.6.2015).

No mesmo sentido:
AgRg. nos EREsp. n. 955.837, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.6.2013, AgRg. nos EDcl. no REsp. n. 885.783, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.5.2013, AgRg. no REsp. n. 955.837, rel. Min.Luis Felipe Salomão, j. 6.11.2012, REsp. n. 958.058, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.2.2010 e AgRg. no Ag. n. 1.120.027, rel. Min. Sidnei Benetti, j. 17.11.2009.

Tem-se, ainda, que o art. 99, da Lei n. 9.610/98 prevê expressamente que “
A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B
”.

Portanto, sendo incontroversa a reprodução de obras musicais pelo Agravante, SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. - ME, conforme ele mesmo descreve em sua exordial, não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança pela Agravada, ante a existência de previsão legal para tanto, observando-se as formalidades para a efetivação da cobrança.

Ademais, nos termos do art. 105 da Lei n. 9.610/98, a reprodução de obras com violação de direitos autorais deve ser imediatamente suspensa ou interrompida pela autoridade judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ permite a concessão da tutela inibitória, tendo em vista que o prévio pagamento dos direitos autorais é condição de exibição das obras:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NÃO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE TRANSMISSÃO, EM HOTÉIS, VIA TV POR ASSINATURA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. EVENTO DANOSO.

1- Ação ajuizada em 29/8/2012. Recurso especial interposto em 21/9/2016 e concluso ao Gabinete em 7/3/2017.

2- O propósito recursal é analisar (i) a possibilidade de cobrança de direitos autorais quando houver disponibilização de TVs por assinatura em quartos de hotel; (ii) o cabimento de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido; e (iii) o marco inicial da fluência de juros moratórios.

3- No que concerne à cobrança de direitos autorais, é irrelevante que a execução não autorizada de obras musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha ocorrido a partir da disponibilização de aparelho televisor com equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV por assinatura. Precedentes.

4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais.

5
- A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento
.

6- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, nas hipóteses de violação a direitos autorais, devem remontar à data em que cometida a infração ao direito, sendo certo que o infrator está em mora, em regra, desde o momento em que se utiliza das obras sem a devida autorização.

7- Recurso especial provido.

(REsp 1655485/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)

Estando a temática pacificada no Tema 1066, do STJ, que assim dispõe:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE 10% INDEVIDA. TUTELA INIBITÓRIA.

1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins.

2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD."

b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem."

3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais.

b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência .

c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais.

d) As importâncias efetivamente devidas deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes.

e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.

f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ.

g) Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9.610/1998, é cabível a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos (rádio e tv) destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa diária para o caso de descumprimento. Tal suspensão perdurará enquanto não emitida pelo ECAD a necessária autorização.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial.

(REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

O periculum in mora, outrossim, apresenta-se na modalidade inversa, uma vez que a decisão atacada determina tão somente a abstenção da recorrente de execução das obras protegidas pelo ECAD.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023